Tribunal: TJMT
Processo: 1035800-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035800-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), KARINA PORFIRIO PEREIRA - CPF: 024.761.131-07 (EMBARGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), KARINA PORFIRIO PEREIRA - CPF: 024.761.131-07 (EMBARGANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1035800-05.2019.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá, II – SPE Ltda.,

RNI Negócios Imobiliário S.A e Karina Porfírio Pereira.

Embargados:

os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1035800-05.2019.8.11.0041– Capital

Embargantes:
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá, II – SPE LTDA,

RNI Negócios Imobiliário S.A e Karina Porfírio Pereira.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá, II – SPE Ltda,
RNI Negócios Imobiliário S.A e Karina Porfírio Pereira
,
em
face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n.
1035800-05.2019.8.11.0041
, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelas requeridas, para afastar a condenação pelos danos morais.

Apontam, as requeridas-embargantes, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à cobrança dos juros da obra, que segundo advogam além de contratualmente previsto, não se trata de penalidade, por serem inferiores à fase de amortização e impedir o crescimento do saldo devedor, não havendo qualquer prejuízo à embargada, de modo que não há que se falar em restituição.

Por sua vez, a autora, sustenta a existência de contradição a ser sanada nos embargos, quanto ao contrato de compra e venda, porque o documento juntado nos autos a que se refere o voto condutor se trata de contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, que não pode ser considerado para análise de eventual prazo de entrega.

Segue sustentando, ainda, contradição quanto à cobrança abusiva dos juros de obra, que causaram lesão ao direito da personalidade, apta a gerar a indenização pelo dano moral.

Ao arremate, prequestiona os dispositivos infralegais e constitucionais apontados, e, forte em tais argumentos, p
ostula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanadas as contradições assinaladas.

Contrarrazões coligidas pelas requeridas no Id n. 138232166 e pela parte autora no Id n. 138647170.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1035800-05.2019.8.11.0041– Capital

Embargantes:
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá, II – SPE Ltda.,

RNI Negócios Imobiliário S.A e Karina Porfírio Pereira.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, apontam os embargantes a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir pelas quais acolheu em parte a tese das requeridas, tampouco se mostra contraditório quanto às proposições trazidas no voto condutor.

Dessarte, os pontos tidos por omisso e contraditório pelas embargantes, voltam-se à cobrança dos juros da obra, que segundo advogam decorre de contrato e não impõe prejuízo à embargada.

Mercê dos argumentos postos, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada no tocante, vez que em que pese contratualmente previsto, há um período para exigência do encargo, se mostrando ilícita a cobrança após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, como se deu no caso em pauta, onde a parcela foi exigida após tal ocorrência.

Veja:

“ [...]
verifica-se do termo de recebimento de chaves e imissão de posse, que a unidade habitacional foi entregue à autora, ora apelada, em 19.12.12 (Id n. 12621466), a partir de quando não mais poderia ser exigido o encargo, vez que, comprovadamente a obra já estava concluída, e não há amortização do saldo devedor financiado nesse período, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pela autora.

Assim é que ao que se extrai do documento de Id n 116907476 – extrato de pagamento -, o encargo referente aos juros de obra foi exigido da autora ainda nos meses 01/2013 a 11/2013, razão pela qual, deve ser ressarcido, o que se mostra indevido, sendo imperativa a sua devolução, na forma simples, e pela mesma razão, deve ser declarada a inexigibilidade do debito previsto no Termo de Confissão de Dívida referente ao encargo no período de vencimento 12/2013 a 03/2014, pelo qual a autora assumiu o pagamento
[...]

- Id n. 135113174

Aponta
a autora contradição quanto ao atraso na entrega do empreendimento e o indeferimento do dano moral, sob o argumento de que a cobrança abusiva do encargo referente aos juros da obra acarretou lesão ao direito da personalidade.

Quanto aos pontos, o acórdão embargado foi expresso em afastar o alegado atraso na entrega do empreendimento imobiliário por ausência de comprovação pela autora, e no que pertine ao dano moral, assinalou que
não houve a efetivação da negativação da devedora, a legitimar o ressarcimento pelo prejuízo moral que é indene no caso de restrição indevida do nome, configurando mero dissabor a notificação imerecida.

Logo, revela inconformismo da embargante com o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado, o que não pode ser revisto pela via dos embargos de declaração
, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

A vista disso resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de agosto de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022